Tribunal: TJDFT
Processo: 0730088-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O livramento condicional, assim como a progressão de regime prisional, exigem o preenchimento de requisitos tanto de ordem objetiva como de natureza subjetiva. No caso, ainda que o agravante preencha o requisito de natureza objetiva, qual seja, a quantidade de pena cumprida no regime semiaberto, falta-lhe o preenchimento mais importante, qual seja, o de natureza subjetiva.
2. In casu, a parte agravante “cometeu novos crimes no curso da execução (15/3/2007, 21/1/2010 e 17/12/2015), além de ter empreendido fugas entre 4/10/2006 a 1/4/2008; 29/7 a 13/11/2012; 17/11 a 17/12/2015 e entre 26/1 a 31/1/2020, demonstrando um comportamento avesso às normas disciplinares do estabelecimento prisional, como também evidente descompromisso aos deveres elencados no art. 39 da LEP”, conforme escorreitamente pontuou o MP.
3. Em hipóteses como a dos autos, a prática de diversas infrações, no curso do cumprimento da pena, afasta do apenado o bom comportamento carcerário, requisito indispensável à concessão do livramento condicional pleiteado pela parte ora agravante, conforme precedentes.
4. A execução penal não tem como único fim o cumprimento da sentença condenatória. Seu maior objetivo é proporcionar condições para que o apenado se reintegre à sociedade sem o risco de voltar a delinquir, o que não se mostra compatível com a conduta carcerária adotada pela parte ora agravante, independentemente de que não haja notícia de que tenha praticado falta grave nos últimos dozes meses.
5. Agravo em execução conhecido e não provido.